Tribunal: TJMT
Processo: 0001848-17.2016.8.11.0022
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001848-17.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVID DOUGLAS BORGES DE ALCANTARO - CPF: 062.787.421-52 (APELADO), MARQUES ANTONIO DA SILVA - CPF: 616.570.771-87 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 0001848-17.2016.8.11.0022

Apelante
: Seguradora Líder

Apelado
: David Douglas Borges de Alcantaro

Vara Única da Comarca de Pedra Preta

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVADO - CONDIÇÃO DE HERDEIRO DO AUTOR -COMPROVADA - INOVAÇÃO RECURSAL - QUITAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A matéria com relação à quitação da indenização pela via administrativa não foi objeto de impugnação pela seguradora, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0001848-17.2016.8.11.0022

Apelante
: Seguradora Líder

Apelado
: David Douglas Borges de Alcantaro

Vara Única da Comarca de Pedra Preta

RELATÓRIO

Apelação
interposta
Seguradora Líder
.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
David Douglas Borges de Alcantaro,
por acidente de trânsito ocorrido em 01.10.2015, que teria levado o óbito a mãe do autor.

Sentença
(Id. 34438486):
julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

34438488): sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque defende a ocorrência de quitação administrativa do pagamento do seguro obrigatório, porquanto alega que transferiu ao autor o valor de R$ 8.082,61 em 22.05.2017.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a presente ação.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id.

34438490 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020